Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ACOLHIMENTO. HIPÓTESES DOS ARTIGOS 781 DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da competência territorial para propositura da Execução de Título Extrajudicial, a regra prevista no artigo 781, I, do CPC/15 dispõe que a execução “poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos” e o inciso IV desse mesmo Diploma prevê que, “havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente”. Ainda nos termos do inciso V, pode a execução ser proposta “no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”.
2. No caso, os Agravados/Executados possuem domicílio em Pirenópolis/GO e os Agravantes/Exequentes em Itaberaí/GO, Mineiros/GO e Palotina/PR. No entanto, a Execução de Título Executivo, cujo objeto decorre de contrato de compra e venda de ponto comercial situado em Pirenópolis/GO, foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
3. Constata-se, todavia, a escolha aleatória do foro, uma vez que a relação jurídica discutida na Execução e nos Embargos do Devedor e os domicílios atuais das partes não guardam qualquer relação com o foro escolhido para a propositura da demanda, bem como não há comprovação de outras hipóteses descritas no art. 781 do CPC/15. Cabível, portanto, o acolhimento da preliminar suscitada em Embargos à Execução, a fim de reconhecer a incompetência do d. Juízo da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
4. No que concerne à cláusula de eleição de foro da Comarca de Brasília/DF previsto no instrumento particular executado, constata-se que o d. Juízo da 2a Vara Cível Brasília, na Ação de Conhecimento ajuizada pelos Agravados/Executados visando à anulação e à rescisão do referido contrato, declarou a ineficácia dela e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Itaberaí/GO, domicílio de um dos Réus, ora Exequentes.
5. Nesse contexto, com a finalidade de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre a Ação de Execução e a Ação de Conhecimento na qual se discute a relação jurídica do contrato que fundamenta a demanda executiva, mantém-se a decisão agravada que declinou da competência da Execução de Título Extrajudicial e dos Embargos do Devedor em favor do d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Itaberaí/GO.
6. Com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou a redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC/15, a escolha aleatória do foro passou a configurar hipótese legal de declinação da competência territorial, inclusive de ofício.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.